Tribunal: CARF
Processo: 10111.000567/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.000567/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.701 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/03/2006
IMUNIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PARA A DEFINIÇÃO DO MODO
BENEFICENTE
DE
ATUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LEI
COMPLEMENTAR. STF TEMA No 32, REPERCUSSÃO GERAL.
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. (Tema 32 de Repercussão Geral do STF)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada de ofício pela conselheira Larissa Nunes Girard. Vencidos os conselheiros Larissa
Nunes Girard e Jorge Lima Abud. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.000567/2006-86
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
de meu relato o relatório da resolução no 3302-000.763, de 19 de junho de 2018:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 161 a 171) interposto contra acórdão proferido pela
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) -
DRJ/FOR (fls. 141 a 152) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
23/03/2006 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ISENÇÃO.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
NECESSIDADE.
Para que a entidade assistência social tenha direito à imunidade relativa às contribuições
para a seguridade social é necessário que haja o reconhecimento de entidade de
utilidade pública, bem como seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), renovado a cada três anos.
IMUNIDADE. ART. 195, §7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A imunidade insculpida no artigo 195, §7o, da Constituição Federal alcança somente as
entidades beneficentes de assistência social que atendam todas as exigências
estabelecidas no art. 55 da lei no 8.212/91.
ISENÇÃO.
PROGRAMA
UNIVERSIDADE
PARA
TODOS
(PROUNI).
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O CEAS concedido pelo CNAS, com base na nova legislação (PROUNI), apenas
possibilita novo pedido de isenção que, se concedida, terá os seus efeitos a partir da
edição da Medida Provisória 213, de 10/09/2004, conforme dispõe o § 3o, do art. 11, da
Lei 11.096/05.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
23/03/2006 CONTESTAÇÃO PELA NEGATIVA GERAL. NÃO CABIMENTO.
MATÉRIA DEFINITIVA.
O artigo 17 Decreto no 70.235, de 1972, exige que a impugnação se manifeste
precisamente sobre os fatos narrados na acusação. Alegações genéricas ou contestação
pela negativa geral equivalem a uma não contestação. Mantendo-se silente a
impugnante em relação ao mérito da autuação, a matéria considera-se definitiva,
restando preclusos novos questionamentos a respeito.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Na origem, a contribuinte
efetuou, em 23.03.2006, Declaração de Importação de no 06/0333011-2 (fls. 45 a 49)
comunicando a importação de: 01 (um) sistema de digestão por microondas. ETHOS D
para AA, ICP, ICP-MS (adição 001), no valor aduaneiro de R$29.022,68; e também de
01 (um) rotor de alta pressão para digestão simultânea de até 24 amostras, com
equipamentos, (adição 002), no valor aduaneiro de R$21.528,42.
Não houve recolhimento da contribuição ao PIS importação e nem da COFINS
importação.
Nos dados complementares da DI, o declarante indicou, no campo "Dispositivo Legal",
a seguinte informação: "isenção em conformidade com o que dispõe o artigo 135, I, b)
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, e a Lei no 8.032, art.
2, I, b)", in verbis:
Art. 135. São concedidas isenções ou reduções do imposto de importação:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

I - às importações realizadas:
...
b) pelos partidos políticos e pelas instituições de educação ou de assistência social (Lei
no 8.032, de 1990, art. 2o, inciso I, alínea "b", e Lei no 8.402, de 1992, art. 1o, inciso IV);
_______________________ Art. 2o As isenções e reduções do Imposto de Importação
ficam limitadas, exclusivamente:
I - às importações realizadas:
...
b) pelos partidos políticos e pelas instituições de educação ou de assistência social;
Não há na DI, qualquer outra menção à normas que concedam isenção, imunidade ou
redução de tributos.
Em 19.07.2006 foi lavrado auto de infração pela falta de recolhimento da COFINS e
PIS/PASEP Importação (fls. 2 a 44).
Aduziu o AFRF, na descrição dos fatos, em folha de continuação do Auto de Infração,
que o contribuinte teria se furtado ao recolhimento das contribuições sob a alegação de
ter o direito à isenção prevista no artigo 8o, incisos III e IV, da Lei no 11.096/2005, a
seguir transcritos:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão:
...
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e IV - Contribuição para o Programa
de Integração Social, instituída pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
Em razão das isenções da Lei no 11.096/2005 não alcançarem a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre importações, foi efetuado lançamento de ofício de tais
contribuições sobre a importação realizada, acrescido de multa proporcional prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, e também dos respectivos acréscimos legais.
Cientificado da infração, por via postal, em 04.08.2006, a contribuinte apresentou, em
24.08.2006, impugnação tempestiva ao auto de infração, alegando em sua defesa que:
I. É mantenedora da Universidade Católica de Brasília - UCB, do Centro Educacional
Católico de Brasília - CECB, da Faculdade Católica do Tocantins - FACTO, e da
Fazenda Campina Grande;
II. É pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos, tendo como objetivos,
conforme o artigo 1o de seu estatuto social, "criar, manter e dirigir instituições que
promovam ações no âmbito da assistência social e/ou cultural, da educação, do ensino,
da saúde, da pesquisa, do meio ambiente, dos meios de comunicação social, das
emissoras de rádio e televisão, desenvolvendo suas atividades em qualquer parte do
país, visando sempre à promoção humana, ao desenvolvimento social do País e ao
enfrentamento da pobreza";
III. Foi declarada de Utilidade Pública Federal por meio do Decreto no 86.072/1981;
IV. É entidade beneficente de assistência social devidamente registrada perante o
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, sendo seu primeiro registro deferido
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

no dia 10 de abril de 1974, por meio do processo 229.323/1973, do antigo Conselho
Nacional do Serviço Social - CNSS;
V. É detentora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, renovado
a cada três anos, na forma da legislação vigente, e que o RCEAS 1315/2005, está em
curso de validade, conforme certidão anexa; (fls. 123 a 126)
VI. É declarada de Utilidade Pública Municipal, conforme Decreto Municipal no 220, de
31 de agosto de 2005, pela Prefeitura Municipal de Silvânia, Estado de Goiás,
autorizado pela Lei Municipal no 1.422, de 31 de agosto de 2005, sendo registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social de Silvânia, conforme documentos anexados;
(fls. 106 a 110)
VII. Cumpre regularmente todas as exigências dos artigos 9o e 14 do CTN, nos termos
de seu Estatuto Social: a) Não distribuindo, sob nenhuma forma ou meio, vantagens de
qualquer espécie, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de
lucro ou de participação no resultado; b) aplicando integralmente seus recursos no país
para a manutenção de seus objetivos institucionais e empregando o resultado,
eventualmente verificado em seus exercícios financeiros, no desenvolvimento de suas
finalidades; c) não remunerando, bonificando ou concedendo vantagens sob qualquer
forma ou pretexto aos membros da Diretoria, associados, mantenedores ou benfeitores;
d) aplicando as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas; e) mantendo escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
VIII. Por cumprir todos os requisitos acima mencionados, goza da imunidade tributária
consagrada no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal de 1988;
IX. Que o direito da impugnante à isenção da contribuição ao PIS e da COFINS,
independe de qualquer apuração ou alegação, haja vista ser direito adquirido e absoluto,
eis que trata-se de entidade registrada junto ao CNAS desde 1974;
X. Que segundo entendimento do pretório excelso, exarado em decisão de Agravo
Regimental em Recurso Extraordinário no 354.168-4, o fato de o texto constitucional
subordinar a isenção prevista no art. 195, §7o, ao cumprimento de exigências
estabelecidas em lei, de modo algum implica a extinção de isenções anteriormente
reconhecidas com base em legislação outrora vigente (Decreto-lei no 1.572/1977)
XI. Que o colendo STJ, no julgamento do MS no 2004/0160921-8, entendeu que a
entidade reconhecida como de caráter filantrópico em data anterior ao Decreto-Lei
1.522/77 tem assegurada a manutenção e renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social.
XII. Que em decorrência do julgamento da ADIN 2028, foi suspensa a vigência do art.
1o da Lei no 9732/1998, na parte que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei no
8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§3o, 4o e 5o.
XIII. Uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 14, II do CTN e no art. 55, da
Lei no 8.212/1991, sem as alterações perpretadas pela Lei no 9.732/1998, deve ser
reconhecida imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal de 1988.
XIX. Impugna veementemente as alegações do termo de infração, eis que além de ter
aderido ao PROUNI, é imune ao pagamento da COFINS e do PIS/PASEP nas
importações que efetue, por ser entidade beneficente de assistência social, na forma da
legislação em vigor e jurisprudência dos tribunais.
Por fim, pugnou pela anulação da infração lavrada.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

Anexou cópia de vários documentos1.
Em sessão de 25.09.2014, a 7a Turma da DRJ/FOR, proferiu o acórdão ora combatido,
julgando improcedente a impugnação e mantendo o crédito tributário objeto da presente
lide. (fls. 141 a 152)
As razões de decidir da DRJ foram, em síntese:
I. Que a UBEC teria alegado, durante o despacho aduaneiro, ser isenta das contribuições
ao PIS e a COFINS sobre as mercadorias importadas em razão de ter aderido ao Prouni,
vindo a alegar a imunidade tributária apenas em sede de "recurso administrativo"; (sic)
II. A fundamentação apresentada para a alegada imunidade tributária foi o art. 150, VI,
c) da CF/1988, que versa sobre impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de certas
instituições, o que não guarda relação com a situação fática apresentada, que trata de
lançamento de contribuições sociais.
III. Da mesma forma, os artigos 9o e 14 do CTN, citados pelo impugnante como
fundamentação para a isenção do PIS e da COFINS incidentes sobre a importação
realizada, refere-se à vedação de cobrança de impostos, não se aplicando ao caso em
apreço;
IV. Que em homenagem à verdade material, necessário se faz analisar o disposto no art.
195, §7o, da Constituição Federal de 1988, que prevê a possibilidade de entidades
beneficentes de assistência social gozarem de isenção das contribuições para a
seguridade social, desde que atendidos os requisitos legais;
V. Que a Lei Ordinária no 8.212/1991 regulamentou o artigo 195 da CF/1988,
disciplinando o comando constitucional inserido no parágrafo 7o desse artigo,
estabelecendo, em seu art. 55, os requisitos que devem ser atendidos, de forma
cumulativa, pelas entidades beneficentes e de assistência social, para estarem
autorizadas a deixar de recolher as contribuições para a seguridade social;
VI. Dentre tais requisitos está inserida, no inciso II do art. 55, que a entidade deve ser
portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS.
Contudo, o certificado apresentado pela impugnante às fls. 123, apesar de emitido em
novembro de 2005, refere-se a período compreendido entre janeiro de 2001 e dezembro

1 Cópias apresentadas junto à Impugnação: Procurações; ata de eleição da diretoria; estatuto; decreto e lei
municipais de reconhecimento de utilidade pública; Declarações e pareceres do Conselho Municipal de Assistência
Social reconhecendo e atestando o registro e funcionamento da entidade; Certidão Negativa de Débitos à Fazenda
Pública Municipal; Atestado de cumprimento regular das finalidades estatutárias emitido pelo Juiz de Direito e
Diretor do Foro da comarca onde está domiciliada a recorrente; Certidão da Prefeitura Municipal certificando o
endereço da recorrente; Declaração do GDF de que a impugnante ingressou com pedido de renovação do título de
utilidade pública do Distrito Federal; Declaração do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal de que a
contribuinte solicitou a sua inscrição como entidade de assistência social na área de educação; Declaração do
Ministério Público da União de que a autuada é pessoa jurídica sem fins lucrativos e apresentou a prestação de
contas do exercício de 2004; Certidão do Ministério da Justiça informando fazer a recorrente jus à manutenção do
título de Utilidade Pública Federal pela aprovação do relatório e contas de 2004; Declaração do MJ sobre a recepção
do relatório e contas de 2005, ainda em análise em junho de 2006; Certidão de Registro de Entidade junto à
Secretaria de Educação do GDF; Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CNAS, (Processo 248.787/76), com
validade de 01.01.1998 a 31.12.2000; Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CNAS - RCEAS
1315/2005, (Processo 248.787/1976), com validade de 01.01.2001 a 31.12.2003; Certidão emitida pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, comprovando a existência de pedido de 3a renovação do CEBAS, inicialmente
indeferido e em fase de análise de pedido de reconsideração, e também da existência de pedido de 4a renovação do
CEBAS, formalizado tempestivamente e ainda em fase de análise, bem como certificando a existência de recurso
interposto em face do indeferimento da Renovação do CEAS, pela Resolução 050/2005; Notificação/Intimação de
Ciência do Auto de Infração; Cópia do Auto de Infração.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

de 2003, enquanto que a prorrogação para o triênio 2004/2006 foi indeferida por meio
da Resolução no 050/2005 (DOU 30.03.2005).
VII. Que a UBEC não possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social vigente no período em que realizou a importação registrada por meio da DI no
06/0333011-2, não fazendo jus à isenção pleiteada;
VIII. Que além de não ter apresentado CEAS vigente para o período do fato gerador, a
UBEC não apresentou documentos que comprovem a promoção da assistência social
beneficente, a não remuneração de seus dirigentes e que aplique integralmente o
possível resultado operacional em suas finalidades, respectivamente previstos nos
incisos III, IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991;
IX. Que o §2o, do art. 11, da Lei 11.096/2005, permitiu que as entidades que não
atendiam à legislação anterior para obtenção do CEAS, e que tiveram seus pedidos de
renovação indeferidos por não atenderem ao percentual mínimo de gratuidade exigido,
poderiam aderir às regras do PROUNI e solicitar, junto ao CNAS a concessão de novo
certificado, para, posteriormente requerer ao MPS a isenção das contribuições de que
trata o art. 55 da Lei no 8.212/1991 X. Que ainda que fosse concedida a isenção, pelo
MPS, após a análise do atendimento aos demais requisitos do art. 55 , da Lei
no8.212/1991, somente produziria efeitos a partir da vigência da Medida Provisória
no213, de 10/09/2004, conforme disposto no §3o, do art. 11, da Lei no11.096/2005. Ou
seja, o CEAS concedido pelo CNAS, com base na legislação do PROUNI, apenas
possibilita novo pedido de isenção, não sendo possível localizar Ato Declaratório de
concessão, muito menos o pedido formulado pela impugnante.
XI. Que não há que se falar em direito adquirido à isenção/imunidade, devendo a
entidade em gozo de tal benefício sempre manter o atendimento às exigências legais,
ainda que estabelecidas por leis posteriores àquela que concedeu o benefício. Cita
jurisprudência dos tribunais superiores nesse sentido;
XII. Que a autuação se deu em razão do entendimento da autoridade autuante que as
isenções concedidas pela Lei no 11.096/2005 não abrangiam o PIS e a COFINS
importação, o que não foi contestado pela impugnante, vez que esta se limitou a alegar
que era entidade imune, por ter aderido ao Prouni e ser entidade beneficente de
assistência social;
XIII. Que deveria a impugnante, discordando do lançamento, demonstrar que a
exigência formalizada não seria devida. Contudo, a peça de defesa se manteve silente
em relação à fundamentação da exigência (não abrangência do PIS e da COFINS
importação nas hipóteses de isenção contidas na lei no 11.096/2005), o que permite a
conclusão de sua aceitabilidade pela impugnante, tratando-se, portanto, de matéria
incontroversa e definitiva, restando preclusos novos questionamentos.
XIV. Que trata-se de manifestação genérica, de contestação pela negativa geral, não
admitida pelo CPC, e que equivale a uma não contestação. Da mesma forma, os ditames
do art. 17 do PAF, aprovado pelo Decreto no 70.235/1972.
Tendo tomado ciência, em 20.10.2014, do acórdão proferido pela DRJ, a interessada
interpôs Recurso Voluntário tempestivo em 17.11.2014, alegando em sua defesa que:
I. Não houve inovação de argumentos porque a impugnação é a primeira manifestação
processual nos autos do PAF, não se podendo confundi-la com um recurso
administrativo, o que parece ter feito a DRJ;
II. Não houve negativa geral porque o âmago da impugnação reside na argüição de
imunidade às contribuições sociais, nos termos do art. 195, §7o da CF/1988, c/c o art. 55
da Lei no 8.212/1991, tanto que assim compreendeu o julgador a quo.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

III. Não merece prosperar a alegação de que não foi comprovada a existência de CEAS
vigente à época da ocorrência do fato gerador (23.03.2006). Isso porque, após a
apresentação da Impugnação, mas antes do julgamento em primeira instância, foi
deferido o pedido de renovação do CEAS relativo ao período de 01.01.2004 a
31.12.2006, conforme se comprova pela certidão trazida aos autos junto ao Recurso
Voluntário (fls. 175), o que, em homenagem ao princípio da verdade material, poderia
ter sido objeto de confirmação pelo julgador administrativo quando da sessão de
julgamento da impugnação, ocorrida somente em 25.09.2014;
IV. A simples ostentação do CEAS presume o atendimento aos requisitos legais à
fruição da imunidade descrita no art. 195, §7o da CF/1988;
V. Ainda que assim não fosse, foram apresentados diversos outros documentos, tais
como certificados de utilidade pública federal, Declaração de membros do MPF e o
Estatuto Social, que confirma a não remuneração de diretores, sócios e instituidores,
aplica todo o resultado positivo na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso voluntário, para reformar o
acórdão recorrido e anular o lançamento em espeque, haja vista a comprovação da
imunidade tributária a que faz jus.
É o relatório.
Na resolução da qual foi retirado o relatório acima, tendo em vista ofício
encaminhado pelo STF ao CARF, restou decidido o sobrestamento do feitos, nos seguintes
termos:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em sobrestar o julgamento
na DIPRO/COJUL em atendimento à Petição STF no 6.604/2017, nos autos do RE
566.622/RS, vencidos os Conselheiros Fenelon Moscoso de Almeida, Walker Araújo e
Vinícius Guimarães, que propunham a retirada do processo de pauta para manifestação
da presidência do CARF.
Terminado e transitado em julgado o RE no 566.622, o processo foi remetido ao E.
CARF para continuidade de seu julgamento.
Paço seguinte, o processo foi encaminhado para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório acima, o presente processo aguardava a
decisão final a ser prolatada no RE 566.622 junto ao STF, fato esse que se deu em dezembro de
2019, conforme se observa do despacho de devolução do processo de e-fls. 195/196.
Pois bem. Salvo a questão relacionada à necessidade de lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social complementadas
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

pelo art. 195, § 7o, da CF, os demais itens do recurso foram discutidos na resolução
3302.000.763, as quais adoto como minhas razões de decidir:
1 Da inovação nas razões de defesa.
Afirmou o AFRFB ter a contribuinte alegado, durante o despacho aduaneiro, que as
mercadorias importadas não deveriam recolher o PIS - Importação e a COFINS -
Importação, pelo fato de a entidade ter aderido ao Prouni (Lei no 11.096/2005) e ser,
portanto, isenta do recolhimento destas contribuições. Diante disso, a instância a quo
entendeu que a contribuinte veio a aduzir a imunidade tributária apenas em sede de
recurso administrativo (sic), que então passou a ser apreciado.
Ocorre que não há nos autos qualquer prova de que a contribuinte tenha de fato alegado,
durante o despacho, a isenção da Lei no 11.096/2005 para justificar o não pagamento
das contribuições devidas pela importação realizada.
Em contraponto, a UBEC alega, em recurso voluntário, que a DRJ/FOR se equivocou,
vez que a fase litigiosa se instaura com a apresentação da impugnação, de onde devem
constar todos os argumentos de defesa e a concentração específica e detalhada da
insurgência. Aduz a recorrente que foi exatamente o que aconteceu no caso, pois na
petição de fls 56 a 66, foram trazidos todos os argumentos que entendia aplicáveis à sua
defesa, não se podendo alegar que haveria limitação de defesa por argumentos que
teriam sido supostamente delineados na etapa inquisitiva, pré-processual.
Neste ponto, assiste razão à recorrente.
A um, porque não se pôde comprovar nos autos que o contribuinte tenha de fato
invocado a isenção do Prouni como justificativa para o não recolhimento das
contribuições sobre a importação realizada.
A dois, porque o PAF (Decreto no 70.235/1972) estabelece, no art. 14 c/c o art. 16, III,
que a fase litigiosa se instaura com a apresentação da impugnação, que deverá
mencionar todos os pontos de discordância e seus motivos de fato e de direito. Assim,
têm-se que a impugnação constitui momento processual adequado para a manifestação
de todas as matérias que o contribuinte entende devam ser analisadas.
Ao que tudo indica, confundiu-se a hipótese de renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, introduzida pelo §2o do art. 11 da Lei no
11.096/2005 (Lei do Prouni), com a isenção das contribuições ao PIS e da COFINS
sobre o faturamento, previstas nos incisos III e IV do art. 8o do mesmo diploma legal.
Pelo exposto, não merece prosperar a alegação da DRJ de que teria havido inovação nas
razões de defesa da contribuinte.
2 Da Ausência de Contestação sobre a Fundamentação da Infração.
No primeiro parágrafo do voto que deu origem ao acórdão recorrido, afirmou a
DRJ/FOR que:
A UBEC alegou durante o despacho aduaneiro que as mercadorias importadas não
deveriam recolher o PIS - importação e a Cofins – importação, pelo fato de a entidade
ter aderido ao Prouni e ser, portanto, isenta do recolhimento destas contribuições, vindo
a alegar a imunidade tributária apenas em sede de recurso administrativo, que ora se
aprecia.
Ocorre que, conforme já exposto, não se vislumbra, em nenhuma folha dos autos, a
suposta alegação da UBEC de que o não pagamento decorreria de isenção prevista no
art. 8o, III e IV, da Lei no 11.096/2005, como descrito pelo AFRF no auto de infração
guerreado.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

Assim, a própria alegação do auditor fiscal não se confirma nos autos, o que poderia
levar ao entendimento de que a autuação contém erros na descrição e capitulação dos
fatos.
Contudo, ainda que confirmados tais erros, não houve prejuízo ao direito de defesa do
sujeito passivo, vez que por ocasião da manifestação de inconformidade este lançou
mão dos argumentos e fundamentos que entendia aplicáveis ao caso, pugnando pelo seu
reconhecimento.
Quando da análise da peça impugnatória apresentada pelo contribuinte, o julgador a quo
entendeu que a impugnante não havia contestado o principal fundamento da autuação,
tornando-a matéria incontroversa e definitiva, maculando por preclusão eventuais novos
questionamentos a respeito.
Por derradeiro, a autuação se deu em razão do entendimento da autoridade autuante que
as isenções concedidas pela Lei no 11.096/05 não abrangeriam o PIS e a Cofins, quando
da importação de produtos do exterior, mas esta questão não foi contestada pela
impugnante, uma vez que se limitou a alegar que se tratava de entidade imune, por ter
aderido ao Prouni e ser entidade de assistência social, o que já foi exaustivamente
demonstrado não ser procedente.
Caberia à impugnante, discordando do lançamento, infirmar o trabalho fiscal,
demonstrando que a exigência formalizada no auto de infração não seria devida. Não foi
isso, porém, o que ocorreu, tendo a peça de defesa se mantido silente em relação à
fundamentação da exigência, o que permite a conclusão de sua aceitabilidade pela
impugnante, tratando-se, portanto, de matéria incontroversa e definitiva, restando
preclusos novos questionamentos a respeito.
Não merece prosperar tal entendimento proferido pela DRJ.
A um, porque como visto acima, não se verifica, em nenhuma passagem ou documento
dos autos, que a fundamentação utilizada pelo contribuinte para o não pagamento tenha
sido a isenção prevista nos no art. 8o, III e IV, da Lei no 11.096/2005, não se podendo
admitir que tal fundamento, criado pela fiscalização, tenha força suficiente para
produzir os efeitos de matéria incontroversa.
A dois, porque ainda que tenha a contribuinte se confundido, em alguns momentos,
sobre a fundamentação da imunidade/isenção alegada, fez constar expressamente na
peça impugnatória, entre as fls 65 e 66, a fundamentação de que o não pagamento das
contribuições exigidas de ofício se fundou na imunidade prevista no art. 195, §7o, da
CF/1988, tendo alegado ainda o completo preenchimento dos requisitos previstos no art.
14, II, do CTN e na redação original do art. 55, da Lei no 8.212/1991, fazendo ela jus à
desoneração da exação fiscal.
Assim, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art.14, II, do Código Tributário
Nacional e no art. 55, da lei 8212/91, sem as alterações perpetradas pela Lei 9732/98,
deve ser reconhecida a imunidade prevista no art. 195, §70, da Constituição Federal.
A três, porque a própria DRJ, compreendeu que as razões da contribuinte para o não
pagamento das contribuições exigidas pela fiscalização era a imunidade prevista pela
Constituição Federal em seu art. 195, §7o, combinada aos requisitos estabelecidos no
art. 55 da Lei no8.212/1991, passando a analisar a impugnação em observância a tais
fundamentos.
Contudo, a fim de perscrutar a verdade material, necessário se faz analisar o disposto no
art 195, §7o, da Constituição Federal de 1988, que prevê a possibilidade de as entidades
beneficentes de assistência social gozarem da isenção das contribuições para seguridade
social, desde que atendam os requisitos estabelecidos em lei.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

A Lei Ordinária no 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentou o artigo 195 da
Constituição Federal de 1988, disciplinando o comando constitucional inserido no
parágrafo 7o desse artigo. No seu artigo 55, estabeleceu os requisitos que devem ser
atendidos, de forma cumulativa, pelas entidades beneficentes e de assistência social,
para estarem autorizadas a deixar de recolher as contribuições.
Assim, afasta-se a alegação da DRJ de que os fundamentos apontados pela fiscalização
não foram contestados pelo contribuinte, tornando a matéria incontroversa.
3 Da Manifestação Genérica, equivalente a não contestação.
A instância anterior de julgamento, entendeu que a suposta ausência de contestação do
principal fundamento da autuação - a não abrangência da Cofins Importação e do
Pis/Pasep Importação na hipótese de isenção contida na Lei no 11.096/2005 - constitui
pela negativa geral, não admitida pelo CPC, o que equivaleria a uma não contestação.
Dispondo da mesma forma os ditames do PAF.
Como visto no tópico anterior, o sujeito passivo indicou em sua impugnação ao auto de
infração, os motivos e fundamentos específicos pelos quais entende ser indevida a
exação lançada, tendo a DRJ, inclusive, analisado a peça sob a ótica dos mesmos
fundamentos - Imunidade prevista no art. 195, §7o, CF/88 c/c o Art. 55 da Lei no
8.212/1991.
Portanto, resta afastada também a alegação da DRJ/FOR de que a impugnação do
contribuinte tenha sido pela negativa geral, equivalendo a uma não contestação.
4 Dos Requisitos para o Gozo da Imunidade
Superadas as questões preliminares, adentra-se ao mérito do litígio, que diante de todo o
exposto, consiste na avaliação da condição de entidade beneficente de assistência social
da recorrente, bem como ao atendimento aos requisitos infraconstitucionais, necessários
à fruição da imunidade prevista no art. 195, §7o, da CF/1988.
Ao proferir seu voto nos autos do RE 566.622/RS - RG, o Eminente Ministro Relator
Marco Aurélio, citou a doutrina de Ives Gandra da Silva Martins, a qual reproduzimos a
seguir por entender perfeitamente aplicáveis ao caso em estudo.
Segundo o professor Ives Gandra da Silva Martins, “há, assim, uma causa e uma
condição para a entidade usufruir a imunidade. A causa da imunidade é ser uma das
entidades enumeradas pelo artigo 150, inciso VI, c, da CF. A causa advém da
Constituição. A condição da imunidade é manter o atendimento aos requisitos
especificados no CTN. A condição advém do CTN” (MARTINS, Ives Gandra da Silva.
Imunidade de Instituições sem Fins Lucrativos Dedicadas à Previdência e Assistência
Social. Direito Público no 1, julho-agosto-setembro de 2003, p. 8).
Segundo o renomado jurista e o eminente ministro, o efetivo usufruto da imunidade
pelas instituições sem fins lucrativos está alicerçado sobre dois pilares fundamentais.
Quais sejam, a causa e as condições.
A causa deve ser entendida sob a ótica teleológica, tendo em conta as normas e
propósitos constitucionais para a sua instituição. Já as condições objetivam impedir que
instituições pseudo beneficentes, revestidas de aparente ausência de fins lucrativos,
utilizem do instituto da imunidade para obter vantagem indevida, sem que os objetivos
constitucionais relacionados à causa - primeiro alicerce - sejam atendidos.
Por entender adequada a distinção dos requisitos proposta acima, este julgador irá
adotá-la para fins de análise do direito em discussão nestes autos.
4.1
DA CAUSA DE IMUNIDADE.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

Assevera o texto constitucional de 1988, em seu art. 150, IV, c), serem imunes à
instituição de impostos as instituições de ensino e de assistência social sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
Já o §7o ao art. 195 da carta magna estabelece serem "isentas" das contribuições para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.
É ponto pacífico para a doutrina e para a jurisprudência que embora o legislador
constituinte tenha denominado de "isentas" das contribuições à seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social, a não tributação em comento revela-se
como verdadeira imunidade.
Nas palavras do Ministro Marco Aurélio , As regras de imunidade devem ser vistas
como elementos de um sistema harmônico e integrado de normas e propósitos
constitucionais e interpretadas em função do papel que cumprem em favor dos valores
prestigiados por esse sistema. Isso vale, especialmente, para as imunidades previstas no
artigo 150, inciso VI, considerados os impostos, e no § 7o do artigo 195, presentes as
contribuições sociais.
...
O que se tem quanto à imunidade tributária do § 7o do artigo 195 da Carta da
República? Segundo o preceito, são “isentas” de contribuição à seguridade social as
entidades beneficentes de assistência social que“atendam às exigências estabelecidas em
lei.” O equívoco da redação já foi superado pelo Supremo na mencionada Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028/DF, relator ministro Moreira
Alves. Não se trata de isenção, mas de imunidade, autêntica “limitação ao poder de
tributar”.(sem grifos no original)
Assim, concatenando os dispositivos supracitados, têm-se que as instituições de ensino
sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, são
elegíveis à obtenção da imunidade das contribuições à seguridade social, bastando, para
a efetiva fruição de tal benefício, que elas atendam às condições estabelecidas em norma
infraconstitucional.
Abordaremos as questões relativas ao atendimento das condições legais em tópico
específico, na seqüência deste voto. Por hora, concetraremo-nos na análise da causa de
imunidade, ou seja, na confirmação de que a recorrente ostenta a condição de entidade
beneficente de assistência social.
Conforme se constata nas fls. 121 a 126, a recorrente teve seu primeiro Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS/CEBAS, (antigo Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF), concedido em 01.09.1980, com validade até
31.12.1994, tendo sido renovado posteriormente por períodos trianuais conforme tabela
abaixo, criada a partir das informações constantes dos autos, e complementada por
informações disponíveis no Diário Oficial da União.
Ordem
Processo
Período
Situação
CEBAS
Data
Deferimento Observação
Original
248.787/1976
01/09/1980 a
31/12/1994
Deferido 01/09/1980

1a
Renovação
28978.000727/1994-
59
01/01/1995 a
31/12/1997
Deferido 05/08/1996

2a
Renovação
44006.002111/1998-
26
01/01/1998 a
31/12/2000
Anulado 17/08/1999
Anulado. DOU
10-05-2013
3a
Renovação
44006.004954/2000-
62
01/01/2001 a
31/12/2003
Deferido 10/11/2005

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

4a
Renovação
71010.002677/2003-
62
01/01/2004 a
31/12/2006
Deferido 26/01/2009
MP 446/2008
5a
Renovação
71010.000986/2006-
41
01/01/2007 a
31/12/2009
Deferido 04/02/2009
MP 446/2008
6a
Renovação
71010.003440/2009-
94
01/01/2010 a
31/12/2012
Deferido 13/06/2011

Quando da impugnação, em 24.08.2006, percebe-se que ainda não havia sido deferido o
CEBAS relativo ao período que compreende o fato gerador das contribuições em
discussão nestes autos (23.03.2006).
Naquela oportunidade, segundo se infere da certidão de fls 125 e 126, haviam dois
certificados pendentes de análise pela autoridade competente, os relativos as 3a e 4a
renovações.
Com o advento da Medida Provisória no 446/2008, foram deferidos todos os CEBAS
que se encontravam pendentes de julgamento por parte do CNAS até a data de
publicação da referida norma.
Art. 37. Os pedidos de renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social protocolizados, que ainda não tenham sido objeto de julgamento por parte do
CNAS até a data de publicação desta Medida Provisória, consideram-se deferidos.
Parágrafo único. As representações em curso no CNAS propostas pelo Poder Executivo
em face da renovação referida no caput ficam prejudicadas, inclusive em relação a
períodos anteriores.
Assim, conforme se comprova pela certidão de fls. 175, trazida aos autos por ocasião do
recurso voluntário, a recorrente possui Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social válido para o período da ocorrência do fato gerador das contribuições
ao PIS - Importação e da COFINS - Importação relativas à DI no 06/0333011-2.
Pelo exposto, a recorrente faz jus à condição de entidade beneficente de assistência
social no período compreendido pelo lançamento em litígio, estando inserida na
hipótese constitucional de imunidade estabelecida pelo art. 195, §7o da CF/1988,
devendo, para o efetivo gozo do benefício, atender aos requisitos da legislação
infraconstitucional.
Conforme relatado, o processo encontrava-se sobrestado e em virtude da
finalização do RE 566.622, e retornou para julgamento.
No dia 18/12/2019, o STF em sede de repercussão geral decidiu a demanda no
seguinte sentido:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

A tese da repercussão geral recebeu a seguinte descrição:
Tese
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. Obs.: Redação da tese aprovada no julgamento do RE 566622 ED,
realizado em 18/12/2019.
Tema
32 - Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social.
Segundo o disposto no art. 62 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, é vedado aos membros das turmas de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob o
fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§1o e 2o.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.701 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10111.000567/2006-86

Destarte, observados os mandamentos do RICARF acima transcritos, necessária
se faz o atendimento da decisão proferida pelo STF, e, consequentemente, atender ao pleito do
contribuinte, afastando a infração que outrora lhe foi imputada.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital